Tribunal: TJSP
Processo: 0011466-81.2007.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Interposição de apelação para atacar decisão que, na fase de liquidação da sentença, definiu o valor dos haveres – Inadequação da via recursal – Decisão que deveria ter sido atacada por agravo de instrumento – Agravo interno improvido

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0011466-81.2007.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
FERREIRA
MORAIS
&
FLAMBOYANT
SERVIÇOS
FUNERÁRIOS
E
FLORICULTURA LTDA e ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA DE MORAIS
SANTOS, é agravado FLAMBOYANT ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0011466-81.2007.8.26.0604/50000 -Voto no 38.466
2
VOTO No
: 38.466 (EMP-FIS-V)
AINT. No
: 0011466-81.2007.8.26.0604/50000
COMARCA : SUMARÉ
AGTE.
: FERREIRA MORAIS & FLAMBOYANT SERVIÇOS
FUNERÁRIOS E FLORICULTURA
LTDA.
AGDO.
: FLAMBOYANT ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA.
INTERDO.
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA DE MORAIS SANTOS
RECURSO Interposição de apelação para atacar decisão
que, na fase de liquidação da sentença, definiu o valor dos
haveres Inadequação da via recursal Decisão que deveria
ter sido atacada por agravo de instrumento Agravo interno
improvido
Dispositivo: negam provimento.
Agravo
interno
interposto
por
Ferreira
Morais
&
Flamboyant Serviços Funerários e Floricultura Ltda. dirigido à decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por inadequação da
via recursal eleita.
Consignou este Relator que contra a decisão que, na fase de
liquidação da sentença, definiu o valor dos haveres, cabia agravo de
instrumento, e não o apelo apresentado (fl. 845-847).
Em
razões
recursais
a
suplicante
afirma
ser
manifestamente cabível o recurso, pois questionada, também, a perícia
realizada. Argumenta que não se deve analisar apenas o dispositivo da
decisão, mas sim seu conteúdo. Na mesma linha, o que importa não é o nome
dado ao recurso, e sim seu conteúdo (fl. 850-855).
Intimada, a apelada manifestou-se pelo improvimento do
recurso (fl. 860-861).
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a decisão monocrática foi
disponibilizada em 11 de fevereiro de 2019 (fl. 848) e o protocolo se deu aos 20
de fevereiro (fl. 850), dentro da quinzena legal.
Em que pesem os argumentos recursais, é indubitável o
cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que, na fase de
liquidação da sentença, definiu o montante dos haveres, determinando o
pagamento ao autor (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0011466-81.2007.8.26.0604/50000 -Voto no 38.466
3
Pouco importa o conteúdo das razões recursais, devendo-se
atentar à natureza jurídica da decisão judicial atacada e a via recursal eleita.
E conforme dicção do art. 1.015, parágrafo único, do CPC,
caberá o agravo de instrumento contras as decisões proferidas na fase de
liquidação da sentença (princípio da taxatividade), inexistindo margem à
dúvida. E, tendo sido grosseiro o erro, não é possível a aplicação do princípio da
fungibilidade.
Registre-se que o erro na eleição do recurso implica na
(im)possibilidade de sustentação oral. Não se trata, portanto, de mero equívoco
do nomem iuris.
Outrossim, bem se vê que a impugnação ao perito judicial
foi debatida no agravo de instrumento n. 2079004-96.2016.8.26.0000, ao qual
foi negado provimento (fl. 789-792). Preclusa, pois, a matéria.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR